Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-93.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008548-93.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENILDO APARECIDO FELIZ - CPF: 844.407.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SILVA FRANCA - CPF: 068.607.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAMAR CORREA - CPF: 036.182.709-17 (VÍTIMA), PATRICIA DE ARRUDA PINTO - CPF: 011.392.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE [CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE FORMA EXACERBADA, INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE GENÉRICA DA CALAMIDADE PÚBLICA, ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – JULGADO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – PARECER DA PGJ INTEGRADO - ARESTO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO DO TJDFT – NEGATIVAÇÕES AFASTADAS – PENA-BASE REDIMENSIONADA - AGRAVANTE CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

QUE AGENTE APROVEITOU DO PERÍODO – AGRAVANTE AFASTADA – STJ E TJMT - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – PRIMARIEDADE, MAIORIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO – DECISÃO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL.

“
A premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base
” (TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042).

“
Em relação à conduta social, o fundamento para a negativação foi a utilização do seu serviço para cometer o crime. Contudo, em primeiro lugar, é de bom alvitre ressaltar que a conduta social compreende o comportamento do agente no meio social, familiar, ambiente de trabalho, dentre outros. E, do que consta nos autos, o crime foi praticado em uma empresa vizinha da obra onde estava trabalhando, o que não gera a conclusão de que tenha se utilizado do serviço para a prática do crime. Assim, também não é idônea a referida fundamentação
” (Parecer PGJ nº 002148-025/2021).

“
Não havendo fundamento concreto que demonstre a inadequação do comportamento do réu no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), é descabida a negativação da sua conduta social
” (TJMT, Ap nº 1001369-14.2020.8.11.0039).

“
Se não ficou comprovado nos autos a presença de comparsas na prática do delito
”, exclui-se o concurso de pessoas (TJDFT, Ap nº 0003486-14.2016.8.07.0017).

O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19], “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento
” da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG).

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051).

Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP -

pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (TJMT, AP N.U 0000145-37.2016.8.11).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008548-93.2020.8.11.0040 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1008548-93.2020.8.11.0040), que o condenou por furto noturno a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 155, § 1º, do CP - (ID 90195549).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base [culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime] teria disso negativada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 2) não seria aplicável a agravante genérica da calamidade pública; 3) o reconhecimento da atenuante da confissão ensejaria a redução da pena aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do c. STJ; 4) mostra-se “
excessiva a multa aplicada na sentença de piso
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 146449812).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146449815).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – furto noturno – Sentença penal condenatória – irresignação defensiva – revisão da dosimetria – primeira fase – afastamento da negativação das vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime – viabilidade – fundamentação inidônea e com elementos não seguros encontrados nos autos - 2ª Fase - aplicação da atenuante da confissão espontânea – possibilidade – confissão, embora não utilizada no convencimento do magistrado, que deve ser empregada em favor do Apelante – REsp n. 1.972.098/SC: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP – crime praticado durante a pandemia – viabilidade – ausência de provas de que a situação de calamidade pública decretada possibilitou a prática delitiva - fixação da pena aquém do mínimo legal – impossibilidade – Súmula 231/STJ – readequação da pena de multa – acolhimento – pena de multa que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 151550171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 05 de junho de 2020, por volta das 23h50min, no estabelecimento comercial “Disberriso”, situado na Rua São Lucas, nº 3245, bairro Vila Rica, em Sorriso/MT, o denunciado ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente no veículo marca FIAT, modelo Fiorino, de placas AOP0829, avaliados em R$17.000,00 (dezessete mil reais) e 02 (duas) caixas de cervejas, em prejuízo da vítima DILAMAR CORRÊA.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO, aproveitando-se do fato do estabelecimento comercial encontrar-se com baixa ou nenhuma vigilância, agindo com manifesto desejo de furtar os bens do local, para lá se dirigiu.

Uma vez no local, o denunciado subtraiu duas caixas de cervejas contendo 15 latas cada uma, bem como o veículo Fiat Fiorino, de placa AOP0829, empreendendo fuga após a subtração.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO, como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal [...].
”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 146449741)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO, nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal.

Passo agora a dosimetria da pena de forma individualizada.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, caput, do CP, estipula pena de reclusão de 01 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

I – DA PENA DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma extrapola o tipo penal, já que o crime foi premeditado, pelo que se observou do depoimento do dono da empresa.

O acusado não é portador de maus antecedentes, consoante súmula 444/STJ, em que pese possuir diversas ações penais pela prática do mesmo tipo de crime em seu desfavor. A conduta social não é boa, porque se utilizou do seu serviço para poder praticar o crime, Não há nos autos elementos para avaliar a personalidade do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois houve a participação de outro agente, segundo o depoimento da vítima, consoante descrito no termo anotado na Delegacia de Polícia, inclusive. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 10 meses, ano, fixando-a de maneira provisória em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

Aplico em desfavor do réu a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, fixando-a de maneira definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

II – DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “b”, do CP. [...].”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 146449800)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [premeditação], conduta social [“
utilizou do seu serviço para poder praticar o crime
”] e circunstâncias do crime [concurso de agentes].

No caso, a vítima Dilamar Correa declarou que “
sua secretária já havia lhe advertido que um homem, que trabalhava na construção ao lado que dá aos fundos de seu estabelecimento comercial, ficava ‘olhando muito’ para o quintal, e que após o furto, viu pelas imagens das câmeras de segurança do local o que ocorreu, sendo que no outro dia mostrou o vídeo para o dono da obra, que identificou o acusado, dizendo que o tal não mais frequentava a obra”
(Excerto da sentença – ID 146449800).

Ocorre que a premeditação pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito, “
a premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base
” (TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.7.2021).

No tocante à conduta social, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“
Em relação à conduta social, o fundamento para a negativação foi a utilização do seu serviço para cometer o crime. Contudo, em primeiro lugar, é de bom alvitre ressaltar que a conduta social compreende o comportamento do agente no meio social, familiar, ambiente de trabalho, dentre outros. E, do que consta nos autos, o crime foi praticado em uma empresa vizinha da obra onde estava trabalhando, o que não gera a conclusão de que tenha se utilizado do serviço para a prática do crime. Assim, também não é idônea a referida fundamentação
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 151550171).

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“
Não havendo fundamento concreto que demonstre a inadequação do comportamento do réu no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), é descabida a negativação da sua conduta social
.” (TJMT, Ap nº 1001369-14.2020.8.11.0039 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2022).

Noutro giro, extrai-se dos autos que as imagens do circuito interno da empresa da vítima não registraram a presença de outra pessoa auxiliando o apelante na prática delitiva, tanto que ele não foi denunciado por furto qualificado pelo concurso de agentes.

Desse modo, “
se não ficou comprovado nos autos a presença de comparsas na prática do delito
”, exclui-se o concurso de pessoas (TJDFT, Ap nº 0003486-14.2016.8.07.0017 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 9.3.2017).

Afastadas as avaliações negativas da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevada a pena em 10 (dez) meses de reclusão.

No entanto, o cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento
” da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). Nesse norte: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Por sua vez, verifica-se que o apelante admitiu, em Juízo, ter praticado o furto descrito na denúncia (ID 146449799). A confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1919602/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2021).

Todavia, a atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável

porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Assim sendo, afasta-se a referida agravante e, por conseguinte, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

A incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) justifica o aumento da pena no patamar mínimo 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao regime, consideradas a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051 – Relator: Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 11.6.2018)

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara (AP N.U 0000145-37.2016.8.11.0059 - 26.2.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023